Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PROCEDIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUTOS APARTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice interpor apelação contra a sentença de extinção de procedimento de habilitação de crédito, por representar pretensão recursal amparada pelo art. 487, II, do CPC, em conjunto com o artigo 189, da Lei de Falências.
2. Afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, inc. II e III, do CPC/2015.
3. A questão objeto do presente recurso consiste em verificar se a parte apelante decaiu do direito a habilitar seu crédito em observância ao art. 10, § 10, Lei 11.101/2005.
4. O juízo falimentar decidiu quanto aos pedidos de habilitação de crédito que estes possuem procedimento próprio e devem ser processados em autos apartados, nos termos do art. 10, §5o e seguintes da Lei 11.101/2005.
5. No caso dos autos, a falência da apelada, foi decretada em 07/11/2018 (ID 24083996, do processo de falência 0018530-79.2016.8.07.0015), e o pedido de habilitação do crédito de forma apartada apresentado em 30/7/2024.
6. Ressalte-se que a decretação da falência ocorreu em data anterior àquela na qual implementada a alteração legislativa da Lei n. 14.112/2020 em 23/01/2021. Assim, em respeito à segurança jurídica, com o resguardo da proteção à confiança legítima, o prazo decadencial trienal deve ser contado da data em que a lei nova entrou em vigor, com escoamento em 24/01/2024.
7. A petição de habilitação do crédito em autos apartados foi protocolada na data de 30/07/2024, portanto, já superado o prazo trienal do art. 10, § 10, Lei 11.101/2005.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.